Tribunal: TJES
Processo: 0004955-62.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Injúria; Ameaça; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004955-62.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANILSON DO CARMO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004955-62.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANILSON DO CARMO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLAÇÃO À DOMICÍLIO. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. CRIMES AUTÔNOMOS. APLICAÇÃO OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS.
ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. A fixação de valor mínimo para reparação dos danos à vítima é efeito primário da condenação, previsto no artigo 91, I, do Código Penal, devendo ser mantida quando o D. parquet, em sua exordial acusatória, apresentar pedido expresso nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 3. Correção do erro material do nome condenado na sentença
a quo.
4. Recurso desprovido.

9 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0004955-62.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JANILSON DO CARMO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, o apelante Janilson do Carmo Oliveira, nos dias 29 e 30 de maio de 2022, descumprindo medidas protetivas de aproximação, invadiu a residência de sua ex-companheira, vítima Ana Paula Fagundes Barcelos, e ameaçou a mesma.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o réu pelos crimes previstos nos artigos
147 c/c artigo 71 e 150, §1º, todos do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, bem como ao artigo 24-A da Lei 11.3410/06 c/c artigo 71 do Código Penal
, à pena de 11 (onze) meses e 09 (nove) dias de detenção.

Inicialmente, o erro material em relação ao nome do acusado na sentença deve ser retificado para o nome de Janilson do Carmo Oliveira.

No mérito, a defesa do apelante alega ausência de provas capazes de fundamentar a condenação.

Todavia, verifico que a materialidade e autoria delitiva encontram-se devidamente demonstradas pelo Boletim de Ocorrência de fls. 15/17 e pelo Auto de Apreensão de fl. 14,
somados aos depoimentos prestados ao longo da instrução criminal.

Senão vejamos:

VÍTIMA ANA PAULA FAGUNDES BARCELOS, EM SEDE POLICIAL (FL.09):

“(...)
conheceu Janilson do Carmo Oliveira há um ano e meio e que chegaram a viver juntos por quatro ou cinco meses; Que declara que possuem um filho de apenas quatro meses de vida; Que declara que vive com seus quatro filhos em um imóvel próprio, que foi doado por seus pais;
Que seu pai vive na casa do térreo e sua mãe mora em uma quitinete também no mesmo prédio; Que declara que conheceu Janilson pelo facebook e que ele mora em um bairro próximo ao seu;
Que declara que Janilson é usuário de drogas e não trabalha; Que logo no início do relacionamento percebeu que Janilson era violento e logo quis terminar a relação, porém ele nunca aceitou a separação; Que declara que Janilson desde o início a proibiu de ter contato com seus pais e demais parentes, amigos, tentou limitar sua maneira de vestir e demais modos de agir e que por esses fatos terminou a relação com ele;

Que Janilson já saiu de sua casa há vários meses, porém ele sempre a perturba, invade sua casa, furta objetos, como botija de gás e outros objetos de valor para adquirir drogas; Que no mês de janeiro do corrente ano fez pedido de medida protetiva para mantê-lo afastado, porém ele não respeita o distanciamento; Que declara que tem feito tratamento psicológico em razão de tudo que vem sofrendo com Janilson e que seus filhos também estão assustados e abalados psicologicamente com a situação pois ele não lhes dá paz;

Que declara que já foi agredida diversas vezes por Janilson e que em uma delas, enquanto estava grávida, ele a apertou o pescoço e quase desmaiou; Que declara que desde ontem, dia 29/05/2022, Janilson estava rondando sua casa e na madrugada ele escalou e entrou pela janela e passou a ameaçá-la de morte com um canivete e acabaram entrando em luta corporal, tendo quebrado uma garrafa na cabeça dele e ele a machucou no rosto;
Que ao acordar nesta manhã, percebeu que sua botija de gás havia sumido e que certamente foi furtada por Janilson durante a madrugada; Que declara que passou a noite na casa do seu pai, juntamente com seus filhos
; Que nesta manhã Janilson ainda continuava em sua casa e logo ele passou a procurá-la e ao encontrá-la ele a ameaçou de morte com a utilização de uma arma de fogo que estava em sua cintura; Que já foi ameaçada com emprego de arma de fogo em diversas situações por ele; Que Janilson disse na ameaça o seguinte: “eu vou te matar e chutar a sua cabeça que nem eu fiz com o caras que matou meu irmão!”;
Que declara que foi xingada de vagabunda e piranha, entre outras coisas que a deixaram extremamente humilhada perante seus pais e seus vizinhos; Que declara que nesta manhã não houve agressão e que a agressão ocorreu nesta madrugada; Que não aguenta mais essa situação e que deseja se livrar de uma vez por todas de Janilson pois vive um tormento constante; Que não sabe dizer se Janilson tem ligação com o tráfico de drogas e não sabe dizer onde ele possa ter conseguido tal arma de fogo; Que em relação ao canivete apreendido nesta ocorrência, Janilson o utilizou para ameaçá-la de morte na noite anterior;
Que deseja ofertar sua representação e já possui medida protetiva; Que deseja ser encaminhada ao DML, pois está machucada;
Que não deseja casa abrigo, mas deseja visita tranquilizadora; Que sente muito medo de morrer e acredita que Janilson seja capaz de ata-la; Que declara ainda que torceu o pé durante a confusão na noite passada (...)”.

Destaco que, em juízo, à mídia de fl. 115, a ofendida confirmou todos os fatos narrados, como bem discorreu a douta Procuradoria Geral de Justiça, que cito:

“Que o acusado age dessa forma quando está sob os efeitos de entorpecentes, os quais faz uso todos os dias.
Consignou que o réu usa a filha deles como álibi e não aceita o fim do término, agindo sempre da forma como relato nos autos. Narrou que a filha de nove anos está amedrontada com isso. Com a perseguição, a depoente e a filha estão fazendo tratamento psicológico “sente como se fosse ele entrando dentro de casa”. A vítima informou que o acusado escalou para o segundo andar por diversas vezes. E quando chega à noite, não consegue dormir.
Quando chamava a polícia, o réu corria. Um dia pela manhã, o acusado já estava dentro da casa da declarante e quando ela percebeu a presença dele, este começou a dar várias pancadas, atingindo a cabeça e pelo corpo.”

Destaco que a jurisprudência deste e. Tribunal contém inúmeras manifestações no sentido de que os depoimentos das vítimas em casos como o ora apreciado são fundamentais para o esclarecimento dos fatos, eis que crimes desta natureza são praticados na clandestinidade, de forma que raramente existem testemunhas. (Apl: 048180156951, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 24/08/2022, Data da Publicação no Diário: 02/09/2022).

Dessa forma, após a análise de todo o conjunto probatório presente nos autos, não vejo como restar dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante, quanto ao descumprimento da medida protetiva, da ameaça e da violação de domicílio, razão pela qual mantenho o édito condenatório inalterado.

Mais adiante, a defesa de Janilson almeja a aplicação do princípio da consunção entre os delitos de violação de domicílio pelo de lesão corporal e o de ameaça pelo de descumprimento da medida protetiva.

Não obstante o esforço argumentativo, forçoso salientar que o réu não foi condenado pelo crime de lesão corporal, razão pela qual o primeiro pleito carece de interesse recursal.

Quanto à tese de consunção do delito de ameaça pelo de descumprimento de medida protetiva, essa não merece prosperar, uma vez que tal princípio é aplicado quando uma infração penal serve, inicialmente, como meio ou fase necessária para a execução de outro crime.

Contudo, não se verifica entre os delitos ora analisados a existência de nexo de dependência entre as condutas ilícitas.

O descumprimento de medida protetiva não pode ser absorvido pelo crime de ameaça, na medida que se tratam de crimes autônomos e independentes, cujos objetos jurídicos são distintos.

Salienta-se que o delito de ameaça, é crime contra a liberdade do indivíduo ou a incolumidade psicológica da vítima. Já o descumprimento de medida protetiva, o objeto jurídico tutelado é a administração da justiça.

Assim, conclui-se que os delitos são completamente autônomos e dissociados (artigo 69 do Código Penal), devendo ser a condenação da sentença mantida em seus exatos termos.

Quanto ao pleito da gratuidade de justiça, novamente entendo que não há razão para a sua concessão, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Primeira Câmara Criminal é no sentido de que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderão pleitear a sua exclusão em sede de execução penal.

Por último, a defesa ainda requer a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais, sob o argumento de que não ficou demonstrada a extensão do dano.

Todavia, tal alegação não merece prosperar, haja vista que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos à vítima é efeito primário da condenação, previsto no artigo 91, I, do Código Penal, devendo ser mantida quando o D. parquet, em sua exordial acusatória, apresentar pedido expresso nos moldes do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

9 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.